Tribunal: TJMT
Processo: 1007701-46.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007701-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DE MORAES - CPF: 355.862.221-91 (AGRAVANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO – 1.
DIES A QUO
PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – RÉU PRESO E ASSIM MANTIDO ATÉ CONDENAÇÃO SENDO LIBERTADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO - DATA-BASE – PRISÃO DEFINITIVA CONSIDERADA COMO ÚLTIMA PRISÃO – 2. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE O TEMPO NECESSÁRIO AO ALCANCE DA PROGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO – AGRAVO PROVIDO EM PARTE – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

1. Se o apenado permaneceu preso preventivamente em período anterior e cumpre pena em virtude de uma única condenação, o marco temporal para a obtenção dos benefícios executórios deve ser o da data da última prisão, quando se inicia o cumprimento da reprimenda segundo os moldes estabelecidos na sentença condenatória transitada em julgado.

2.
“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação”
(Precedentes deste e. TJMT - AgExec 1004790-95.2021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJe 6.8.2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal,
interposto a tempo e modo por
Jose Luiz de Moraes
, contra decisão anexada sob o ID. 125691650 - pág. 6, em que lhe foi
negada a retificação do cálculo
penal com o cômputo do prazo de
prisão cautelar para efeito de progressão
de regime.

Em suas razões recursais (ID. 125691650 - pág. 13), assevera que o período de
prisão provisória
no curso da ação de conhecimento
não foi
devidamente
observado no cálculo
penal para fins de progressão de regime e, ainda, alega
equívoco na data-base
para a concessão de benefícios.

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do agravo (Id. 125691650 - Pág. 20).

Em
juízo de retratação
, a decisão hostilizada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (ID. 125691650 - Pág. 26).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 127433169), conforme parecer que segue em transcrição:

“Agravo em Execução – Requer a reforma do
decisum
, a fim de que sejam consideradas as datas que o agravante ficou preso cautelarmente para fins de progressão de regime, bem como que seja considerada a data da primeira prisão preventiva para fins de cálculo – Pleitos improcedentes – Os períodos em que o agravante foi preso cautelarmente foram devidamente consideradas para cálculos penais - Agravante que foi posto em liberdade, voltando a ser preso apenas no ano de 2020 – A data-base para cálculos de benefícios deve ser a da última prisão – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Jose Luiz de Moraes
foi condenado à pena definitiva de
12 anos de reclusão, em regime fechado
pela autoria do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP).

A Defesa defende, em síntese, que o período de prisão provisória no curso da ação de conhecimento não foi devidamente observado no cálculo penal para fins de progressão regimental e, ainda, alega equívoco na data-base para a concessão de benefícios.

Primeiramente, nota-se que a data-base utilizada no cálculo penal de Id. 125678199 - Pág. 144 é aquela da última prisão do agravante, dia 7.10.2020, em que ele deu início do cumprimento da pena definitiva.

Neste ponto, inexiste qualquer equívoco, pois, embora o agravante tenha permanecido preso preventivamente em período anterior e cumpra pena oriunda de uma única condenação, o marco temporal para a obtenção dos benefícios executórios deve ser a data da última prisão, quando se iniciou o cumprimento da reprimenda nos moldes estabelecidos na sentença condenatória transitada em julgado.

Nesse sentido:

“(...) No caso, não se trata de unificação de penas, mas de crime único em que o sentenciado ficou preso provisoriamente no período compreendido entre 23.04.2014 a 24.09.2014, sendo colocado em liberdade posteriormente por meio de alvará de soltura. Após, foi preso aos 13.06.2019, quando deu início ao cumprimento da reprimenda definitiva, no importe de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses, por infringência ao artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

6. Não é possível tomar como base a data da primeira prisão, já que o reeducando ficou solto por 5 meses, devendo, nesse caso, ser considerada, para obtenção de futuros benefícios carcerários, a data da última prisão, qual seja 13/06/2019, sob pena de se considerar como pena efetivamente cumprida o período em ele permaneceu em liberdade. (...)” (AgRg no AREsp 1810706/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

Superada a questão e estabelecida a data-base para progressão regimental a data da última prisão (7.10.2020 – início do cumprimento da pena definitiva), extrai-se do cálculo penal que, realmente, o período de prisão provisória cumprido pelo agravante, não foi devidamente detraído para fins de progressão de regime.

Constata-se, conforme consignado pelo próprio magistrado
a quo
, que o agravante permaneceu preso cautelarmente entre os dias 30.7.2003 a 3.12.2003 (4 meses e 1 dias) e 13.10.2010 a 30.3.2011 (5 meses e 17 dias), lapso temporal que deve ser considerado na fase executiva como pena cumprida, nos termos do art. 42 do CP.

E mais do que isso, a detração deve ser considerada para fins de obtenção de progressão de regime e outros benefícios próprios da fase executiva da pena, pois pena cumprida – ainda que provisória – é pena extinta.

A propósito,
“(...) “O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação [...].” (TJMT, AGEXPE NU 1020777-74.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1022121-90.2021.8.11.0000) (...)”
(N.U 1000144-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022).

E sobre essa matéria, trago à baila aresto de julgado do TJMS, que bem exemplifica a questão:

“(...) Para fins de confecção do cálculo de pena na execução penal, sobretudo na definição da data prevista para a progressão de regime, a respectiva fração do benefício deve incidir sobre o total da pena unificada, devendo, desse resultado, ser realizado o desconto decorrente da detração e da remição. Há, pois, quem discuta a aplicabilidade de outra fórmula para a elaboração do cálculo de pena, onde o desconto decorrente da detração e da remição é feito diretamente da pena total unificada, incidindo sobre o resultado a respectiva fração da progressão.
Todavia, essa segunda forma de cálculo é prejudicial ao réu, visto que o resultado evidencia prazo maior para alcance do benefício da progressão de regime.
Assim, na ausência de uma forma legalmente estabelecida para a feitura desse cálculo de pena, especificamente quanto ao momento adequado para cômputo da detração e remição,
deve prevalecer a forma mais favorável ao réu, cujos termos já foram acima expostos
.” (TJMS. Agravo de Execução Penal n. 0000539-76.2018.8.12.0049,

Campo Grande,

2ª Câmara Criminal, Relator (a):

Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j: 29/07/2021, p:

03/08/2021)

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento desta Corte:

“(...)
O período de prisão provisória deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida
e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios pleiteados em sede de execução penal, entre eles, a progressão de regime prisional” (AgExPe 0000631-83.2010, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, DJE 9.7.2020).

“(...)
O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida
, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o reeducando necessita para obter o benefício da progressão prisional” (AgExPe 96560/2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 5.12.2017).

Nesse quadro, sabendo-se que o tempo de cárcere provisório equivale a adimplemento prévio de parte do requisito temporal necessário à obtenção da progressão de regime,
a detração deve ser devidamente computada e, inclusive, realizada sobre o resultado obtido
, o que implica na necessidade de se retificar o cálculo da pena impugnado.

Quanto ao argumento da PGJ acerca da detração supostamente realizada pelo juízo de conhecimento, nota-se que, na indigitada sentença, há apenas menção ao tempo de prisão provisória do agravante, que sequer chegou a alterar o regime prisional fixado, não havendo qualquer interferência daquela referência na execução da pena do agravante.

Com essas considerações e em
dissonância
do

parecer, dou
parcial

provimento
ao recurso para determinar que o Juízo das Execuções realize novo cálculo de liquidação da pena e
considere o período de 30.7.2003 a 3.12.2003 (4 meses e 1 dias) e 13.10.2010 a 30.3.2011 (5 meses e 17 dias)
,
como pena cumprida para fins de
progressão de regime
, período que deverá ser considerado após o cálculo fracionário do tempo que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022